Tribunal: TCU
Processo: 025.982/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente a possíveis irregularidades nos gastos públicos realizados no evento Festival de Cultura Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza

Inteiro teor:
Acórdão 4493/2025-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação formulada pelo Deputado Federal Ubiratan Sanderson acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos públicos na execução do evento denominado Aliança Global Festival Contra a Fome e a Pobreza , notadamente quanto aos valores de patrocínio de empresas estatais (R$ 33,5 milhões) e ao pagamento de cachês a artistas convidados (R$ 870 mil). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; e considerando que o objeto da presente representação é conexo ao do processo TC Processo 025.919/2024-5 , o qual está em estágio processual mais avançado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014, em: a) conhecer da presente representação; b) reconhecer a conexão de seu objeto com o do TC Processo 025.919/2024-5 , nos termos do art. 17 da Resolução-TCU no 346/2022; e c) determinar o apensamento dos presentes autos ao referido processo. 1. PROCESSO TC- Processo 025.982/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Gabinete do Ministro da Cultura/Ministério da Cultura. 1.2. Representante: Deputado Federal Ubiratan Sanderson. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.